Tribunal: TJBA
Processo: 0513496-85.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0513496-85.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Roberto de Souza Pinheiro Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO § 2º, DO ART. 121, DO CP. NÃO ACOLHIDO. A SUPRESSÃO DA QUALIFICADORA SOMENTE PODE SER REALIZADA QUANDO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, EM FACE DA FLAGRANTE CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS, SITUAÇÃO NÃO OCORRENTE IN CASU. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA DO ÓRGÃO JULGADOR ACERCA DAS NORMAS QUE ENVOLVEM A MATÉRIA DEBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, tombado sob o nº 0513496-85.2017.8.05.0080, proveniente do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como recorrente, ROBERTO DE SOUZA PINHEIRO, e, como recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Eminentes os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso interposto, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, nos termos do Voto Relator.